Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-69.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000493-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), IGOR ALERRANDRO FAQUIM SILVA - CPF: 061.715.441-40 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON XAVIER DE FRANCA - CPF: 046.787.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA CURADO DE MAGALHAES - CPF: 033.219.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO GABRIEL PEREIRA DE SOUSA - CPF: 001.585.143-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FERREIRA REZENDE - CPF: 062.812.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL EGUES DE MACEDO - CPF: 921.999.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.381.821-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN SANTANA DA CRUZ - CPF: 043.628.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EVER LAZARO CARLO - CPF: 708.951.101-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICKA WALLESKA SANTANA DA CRUZ - CPF: 004.402.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIMEIRE CORREA DE MESQUITA - CPF: 052.510.371-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ESPINOSA SOUTO - CPF: 058.107.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a conversão da prisão preventiva em domiciliar no âmbito de inquérito que apura suposta atuação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, no contexto da “Operação
Conductor
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do CPP; e (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da alegação de doença grave e suposta ausência de tratamento adequado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é admitida nos casos de crimes praticados por organização criminosa, quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta imputada, especialmente em delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados de forma estruturada e reiterada, pode justificar a imposição da prisão preventiva.

A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando houver prova inequívoca de enfermidade grave e demonstração da impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário.

A ausência de documentos médicos atualizados e conclusivos impede a análise da excepcionalidade da medida, sendo inviável o deferimento do pedido com base apenas em alegações genéricas ou provas insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva por crimes ligados a organização criminosa deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
2.
A conversão da prisão preventiva em domiciliar exige prova inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos sem atualidade e robustez técnica.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 315 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 80.444/GO, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2017; STJ,
AgRg
no HC 825713/SP, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 11.06.2025; TJMT, HC n. 1006183-16.2025.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 22.04.2025; TJMT,
AgExec
n. 1023870-74.2023.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Igor
Alerrandro

Faquim
da Silva
, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Inquérito Policial n. 1005598-43.2025.8.11.0006, que indeferiu o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar no âmbito de investigação que apura suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, decorrente da denominada
Operação
Conductor
.

Sustenta-se, em síntese,
a existência de
constrangimento ilegal diante do grave estado de saúde do paciente, portador de doença hepato-renal policística, hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica, havendo indicação médica urgente para realização de exames não providenciados pela unidade prisional, apesar das reiteradas comunicações da defesa. Afirma-se que o sistema penitenciário não dispõe de meios adequados para o tratamento necessário, motivo pelo qual se requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, a qual reiterou os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
parecer
d
o

D
r
.

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A
prisão preventiva
exige, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a presença de dois pressupostos objetivos, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e de, ao menos, um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

A decisão consignou que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, dentre os quais se destacam o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Consta, ainda, que o acusado integraria o núcleo operacional do grupo, atuando como receptador e operador na cadeia de distribuição de drogas e armas, contribuindo para a circulação e a destinação final dos referidos ilícitos.

O conjunto desses elementos reforça a necessidade da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, bem como evitar a reiteração da prática criminosa.

Nesse sentido,
é
o Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois pesam contra o agravante as acusações de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Consta que ele possuiria função de destaque na logística da facção, por ser o responsável por "distribuir, armazenar, vender e transportar entorpecentes e armas de fogo nas áreas de domínio de João
Íthalo
em Madre de Deus" (e-STJ fl. 68).

3. Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022). (...) (
AgRg
no RHC n. 225.418/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025.).

Diante desse conjunto de elementos,
resta evidenciado o
periculum
libertatis
,
pois a gravidade concreta do delito, associada à apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, demonstra risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Assim,

a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional
,
atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

No tocante ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, fundado em alegada doença grave, não há nos autos elementos aptos a demonstrar a inviabilidade do tratamento de saúde na unidade prisional em que o paciente se encontra, circunstância essencial à análise e eventual concessão da medida pretendida, conforme destacado na decisão que apreciou o pedido de conversão em domiciliar,
in
verbis
:

(...)
Além disso, como é de fácil percepção, a alegação de doença grave por Igor
Alerrandro

Faquim
Silva (22) “[...] não foi comprovada por documentos médicos atualizados e idôneos, não havendo prova da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional
[...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10061831620258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025).
Interessa, nesse aspecto, observar que “[...] a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário, o que não se verifica no caso concreto [...]”
(STJ -
AgRg
no HC: 00000000000000825713 SP 2023/0175091-5, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 11/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/06/2025). (...)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR PARA O CUMPRIMENTO DE PENA, A SER FEITO EM REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO PARA QUE O AGRAVADO SEJA IMEDIATAMENTE INSERIDO NO REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS QUANTO AO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO DO MAGISTRADO QUE ACENTUOU A EXISTÊNCIA DE DOENÇA CRÔNICA, PRECARIEDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEBILIDADE DA SAÚDE E INCOMPATIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL
– AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL IMPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.

(...)
(STJ,
AgRg
no HC nº 557.255/MG). (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1023870-74.2023 .8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2024)
.

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – DENEGAÇÃO DO PEDIDO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE –
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO – INFORMAÇÕES DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES NO PRESÍDIO EM QUE SEGREDADO O REEDUCANDO –
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não restando devidamente atestado que a grave doença deixa o paciente extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não é capaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar, nos autos do processo executivo.
(N.U 0005880-50.2015.8.11.0006, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019)
.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, lastreada em elementos idôneos que evidenciam o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, atendendo aos requisitos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade ou constrangimento a ser reconhecido na via estreita do
habeas corpus
.

Ante
o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus

impetrado em favor de

Igor
Alerrandro

Faquim
da Silva

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo-se hígida a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026